Tribunal: STF
Processo: ARE 1543881
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Manutenção do decisum. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade recursal. Caráter protelatório. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental



    2. O acórdão embargado havia consignado a inexistência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional, atraindo a incidência da Súmula nº 279/STF.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou se os presentes embargos de declaração configuram mera rediscussão do mérito com caráter protelatório, ensejando a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    III. Razões de decidir



    4. Não foram constatados vícios de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal.



    5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda.



    6. A utilização indevida de recursos, consubstanciada na interposição de embargos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para interposição de outros recursos.



    7. Diante da manifesta inadmissibilidade dos embargos, impõe-se a determinação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão, e a baixa imediata dos autos à origem.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.